Tribunal: TJDFT
Processo: 0743497-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DA PENA. ESTUDO. APROVAÇÃO ENEM E ENCCEJA. MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Remidos dias de pena em razão de aprovação no ENCCEJA, inviável nova remição pela aprovação no ENEM, sob pena de bis in idem, vez que as disciplinas e os conteúdos estudados são equivalentes
2. Recurso conhecido e desprovido.